Tribunal: TJSP
Processo: 2004720-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE REJEITOU O LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS NOS AUTOS SEM A PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 520 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.